Tribunal: TJDFT
Processo: 0718639-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Civil. Processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de vícios. Rejeição.
1.. Os embargos de declaração constituem classe especial de recurso para correção de defeitos do julgado, podendo assumir o efeito infringente quando a correção implicar em alteração do decidido. Não servem, entretanto, para provocar revisão do entendimento judicial.
2.. Embargos rejeitados.